Tribunal: TJSP
Processo: 1522594-94.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Receptação e porte ilegal de arma de fogo - Autorias e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Dolo, no que toca à receptação, depreendido dos elementos constantes dos autos - Possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003 - Condenações mantidas - Penas corretamente arbitrada – Apelos desprovidos